Tribunal: TJMT
Processo: 1010687-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1010687-75.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[RAFAELA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 891.970.381-72 (ADVOGADO), MARCELO FRANCISCO PINTO - CPF: 469.230.801-00 (EMBARGANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, À UNANIMIDADE.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Marcelo Francisco Pinto em face do v. acórdão proferido por este Órgão Especial que denegou a segurança no Mandado de Segurança n. 1010687-75.2019.8.11.0000, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso e obscuro ao deixar de atribuir a pontuação máxima (2,0 pontos) referente ao exercício do cargo público privativo de bacharel em direito, pois, o cargo de escrivão judicial prestado na Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de acordo com a Lei Estadual n. 6.614/94, exige como escolaridade para o exercício do cargo nível superior em Direito.

Segue sustentando, que da mesma forma a certidão expedida pela Procuradoria Geral da República, também denota que o cargo de analista processual do Ministério Público Federal é privativo de bacharel em Direito, o que pode ser verificado na Lei n. 9.953/2000, regulamentada pela Portaria n. 53/2000, que estabelece as atribuições do cargo de analista, mais precisamente, código NAN-101.00, área processual.

Firme no seu propósito, alega que o v. acórdão embargado também foi omisso no tocante ao cargo de Delegado de Polícia, pois, apesar de ter sido reconhecido pela embargada como cargo privativo de bacharel em direito, não foi registrado por ausência de tempo mínimo de 03 anos de exercício, todavia, se somado os três cargos que exerceu, supera-se o tempo mínimo de 03 (três) anos de atividade privativa de bacharel em direito.

Alega ainda, que houve ilegalidade em relação ao não reconhecimento de validade dos títulos de especialização em Direito Especial da Criança e do Adolescente oferecida pela Unicastelo, vez que está inserida no cadastro nacional de curso de pós-graduação
lato sensu
do Ministério da Educação, de igual modo o de especialização em Direito Previdenciário realizado pela Faculdade Afirmativo – Instituto de Educação “Bom Jesus de Cuiabá”.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 51475060), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020